Tribunal: CARF
Processo: 11080.000575/00-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000575/00-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
CONSULT SUL CONSULTORIA E AUDITORIA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
QUE NÃO APENAS COMPROVANTES DE RENDIMENTO.
Uma vez admitido, inclusive por decisão da Câmara Superior, a comprovação
do imposto de renda, enquanto parcela componente de saldo negativo, e,
demonstrada a predita retenção por elementos diversos, impõe-se o
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
da conversão do julgamento em diligência, efetuada pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,
vencido o referido Conselheiro, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário a fim de reconhecer um direito creditório adicional no valor de R$ 2.068,02, e
homologar as compensações realizadas, até o limite do crédito total reconhecido nos autos, nos
termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que
votou por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000575/00-98
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000575/00-98

Cuida o feito de pedido de restituição crédito decorrente de pagamento indevido
“ou a maior”, verificado ao longo dos anos de 1997 a 1999 (IRPJ, IRRF e CSLL), com
subsequente pedido de compensação de débitos de terceiros.
Em síntese, e como relatado no Despacho Decisório de e-fls. 221/223, após
intimações emitidas para que a interessada trouxesse elementos necessários à demonstração de
sua pretensão, atestou-se que a empresa teria apurado prejuízos fiscais e contábeis ao longo do
período em exame. Concluiu, assim, que as estimativas pagas e que os valores retidos na fonte
seriam passíveis de restituição, caso demonstrados.
Neste passo, e particularmente quanto aos anos de 1998 e 1999, foi afirmado que
a empresa não teria consignado, em sua DIPJ, qualquer valor atinente ao IRFonte. Em
decorrência disso, promoveu a pesquisa nos sistemas da receita, especificamente nas DIRF, e
considerou comprovados apenas parte das importâncias atinentes ao predito IRFonte (e-fl. 222)
Refazendo-se, assim, a apuração dos tributos nos anos-calendários objetos desta demanda,
entendeu comprovados os créditos relativos à 1997, no valor de R$ 2.651,43 (estimativas +
fonte), 1998, R$ 2.542,56 (apenas fonte) e 1999, R$ 2.599,69 (composto tão só pelo IRRF). A
Unidade de Origem também considerou demonstrado o crédito relativo à CSLL no montante de
R$ 353,34, o que importou num reconhecimento, em valores totais, de R$ 8.147,02 , contra a
importância de R$ 13.611,67 pleiteada pela contribuinte..
Apontou, ainda, que o valor anteriormente reconhecido não teria sido utilizado
pela empresa nos anos-calendários subsequentes (2000 e 2001).
Em manifestação de inconformidade juntada à e-fls. 245/246, a interessada
sustentou que a análise realizada pela DRF teria sido feita apenas com base nas informações
retiradas do sistema DIRF, tendo desconsiderado os comprovantes de retenção sobre aplicações
financeiras e demais documentos trazidos (incluindo-se aí, também, cópias do diário e do razão).
Esclareceu que a sua DIPJ não continha informações sobre o IRRF porque, a seu ver, apenas a
partir de 2000 a respectiva ficha (demonstração de IR Retido) passou a compor a estrutura da
aludida declaração.
Afirmou ainda que, quanto a uma das estimativas informadas, relativa ao ano
1997, no valor de R$ 1.625,36, a Autoridade Fiscal teria reconhecido apenas a importância de R$
1.073,26. Dito assim, sustentou que a diferença entre tais importâncias decorreria também de
uma retenção não considerada pela Unidade Origem, utilizada para compensação desta parte da
aludida estimativa.
Pediu, ao fim, a procedência de suas alegações, juntando, para além dos
documentos já apresentados no curso da instrução realizada pela DRF, um demonstrativo de
retenções (e-fl. 247).
Instada a se pronunciar sobre o caso, inicialmente a DRJ de Porto Alegre decidiu
por converter o julgamento em diligência a fim de se intimar a interessada a “apresentar os
comprovantes de retenção na fonte correlatos aos valores indicados na planilha de fl. 245”,
pedindo, à Autoridade Diligenciante, que procedesse ao exame dos novos elementos porventura
exibidos.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000575/00-98

Em resposta à subsequente intimação, a empresa trouxe ao feito, cópias de faturas
emitidas e que dariam lastro às informações constantes de seu razão e dos comprovantes já
juntados. E quanto a estes novos elementos, a D. Autoridade Fiscal se pronunciou à e-fls. 542,
atestando que, das preditas NF, constavam, de fato, o valores retidos os quais, por sua vez, eram
coincidentes com aqueles descritos na planilha de e-fl. 258.
Já a e-fls. 648 foi gerado um novo relatório, desta feita para se manifestar sobre os
outros elementos trazidos pela requerente, com destaque para as cópias do razão analítico da
conta de receitas (e-fls. 574 e ss).
Retornando os autos à Turma a quo, esta, por meio do acórdão de e-fls. 650 e ss,
decidiu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mormente por entender
insuficientes para a demonstração do direito creditório as notas fiscais apresentadas,
considerando, como documentos hábeis a tal desiderato, apenas “os comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras, no modelo instituído pela SRF, ou seja, o Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica”.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 31 de maio de
2007 (AR de e-fl. 663), tendo, em 29 de junho (e-fl. 684) interposto o seu recurso voluntário, por
meio do qual, resumidamente, defendeu a possibilidade de comprovar as retenções por meio de
sua escrita contábil (diário e razão trazidos) e, ainda, premeu pela realização de diligência nas
empresas tomadoras dos serviços prestados.
Premeu, então, pelo provimento de seu apelo.
O feito chegou ao CARF, primeiramente, para 2a Seção que, prontamente,
declinou a sua competência para o exame da querela. Em seguida, os autos foram redistribuídos
para este Colegiado (nos idos de 2010) que, conforme se extrai do acórdão de e-fls. 696 e ss,
acolheu, in totum, os argumentos despendidos pela DRJ, negando, por conseguinte, provimento
ao recurso manejado. As razões de decidir desta turma foram sumarizados na ementa cujo teor
reproduzo abaixo:
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE, COMPROVANTES DE RETENÇÃO. NECESSIDADE.
Nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, para fins de restituição de
indébito, o aproveitamento do imposto retido na fonte condicionado à apresentação de
documento próprio emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora. A indicação
ern nota fiscal do beneficiário acerca da referida retenção, acompanhada dos registros
contábeis correspondentes, por si sós, não são suficientes para comprovar a efetiva
retenção do imposto.
A insurgente interpôs, então, Recurso Especial (e-fls. 726 e ss), em que repisou
que a sua escrita contábil teria comprovado tanto a retenção como o próprio oferecimento à
tributação dos valores atinentes às receitas que originaram o IRRF. E este apelo foi conhecido e
provido, em parte, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais que, ao fim de contas, aplicou ao
caso o entendimento hoje sedimentado na Sumula/CARF 143. Veja-se:
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000575/00-98

O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Tendo em vista o afastamento de óbice eminentemente jurídico, a CSRF
determinou o retorno do processo à esta instância para que o direito creditório fosse apreciado a
luz de outros elementos que não, e apenas, os comprovantes de rendimento emitidos pelos
tomadores dos serviços prestados pela insurgente.
Os autos me foram, então, distribuídos para exame e julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A admissibilidade do recurso já se encontra, há muito, superada, descabendo,
aqui, maiores considerações. Assim, tomo conhecimento do apelo.
I
PREFACIALMENTE.
De antemão, vale destacar que os valores atinentes à CSLL não foram objeto de
qualquer questionamento por parte da empresa, não compondo, assim, a lide. Toda a discussão,
agora travada, está limitada ao IRRF e à uma das estimativas pagas.
Noutro giro, é preciso assentar, desde logo, que, por conta da premissa adotada
pela DRF e pela DRJ, no sentido de que a comprovação do fonte se faz, apenas, por meio de
comprovantes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras1, a escrita contábil trazida pela
empresa, desde o primeiro momento, nunca foi objeto de exame (nem pela Unidade de Origem,
nem tampouco pela Turma a quo).
Outrossim, e justamente por entender insuficientes as cópias do diário e do razão
trazidas pela empresa, não houve, também quaisquer críticas às informações ali lançadas, nem
tampouco o cotejo destas com a as informações contidas na DIPJ da empresa (até para se atestar,
v.g., o oferecimento das receitas que deram origem ás retenções ora polemizadas à tributação).
E, notem, por meio da diligência determinada pela DRJ, promoveu-se, tão só, a
análise das notas fiscais exibidas em comparação com as planilhas elaboradas pela interessada.
Não houve qualquer aprofundamento ou, pelo menos de forma explicita, um exame analítico
daquelas informações, quando contrapostas aos livros contábeis e a própria DIPJ.

1 Algo que já seria ultrapassado, como dito, até mesmo pela aplicação da Sumula 143, aventada no relatório que
precede este voto.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000575/00-98

Dito isto, é importantíssimo considerar as consequências da análise que se
realizará a seguir. Isto porque, caso este Relator entenda que os documentos contidos no feito
sejam insuficientes para comprovar o direito creditório, qualquer decisão tendente ao
indeferimento da pretensão deduzida pela recorrente importará, inadvertidamente, em supressão
de instância. Se, assim, pelos elementos até aqui trazidos não se puder, de forma conclusiva,
decidir pela existência do crédito cuja recuperação se pretende, não nos restará outro caminho
senão reprisar a decisão da CSRF e determinar o retorno do processo à DRF para que todas as
questões acima sejam, definitivamente, descortinadas.
Vejamos, então, qual será a melhor decisão possível para o caso em testilha.
II
DA ANÁLISE CONJUNTA DO DIÁRIO E DO RAZÃO, DAS NOTAS FISCAIS E
DA DIPJ.
Pelo demonstrativo de e-fl. 4, a insurgente sempre afirmou que, nos anos de 1997
a 1999, teria suportado, em valores totais, R$ 10.364,60 a título de retenções sobre receitas de
prestação de serviços e R$190,41 concernentes ao IRRF sobre aplicações financeiras. Demais
disso, sustentou ter pagado um montante total de estimativas mensais no importe de R$ 2.510,99.
Verdade seja dita, o que a empresa pretende, e sempre pretendeu, não foi a
repetição de um pretenso indébito mas, objetivamente, a recuperação dos saldos negativos dos
períodos em questão. Tanto que assim foi analisado pela DRF.
Pois bem. A unidade de origem considerou comprovada parte dos valores acima,
exame este feito, vale a insistência, tão só a partir das informações extraídas das DIRF sem que
se fizesse qualquer conjectura adicional quanto aos demais elementos juntados (seja para
considerar a comprovação do próprio IRRF, seja, insista-se, para verificar o oferecimento das
respectivas receitas à tributação). Cabe-nos, agora, analisar estes documentos a fim de, como
dito, confirmar as retenções pretendidas ou, por outro lado, para decidir pelo retorno do feito à
DRF.
Para facilitar a compreensão de todo o contexto e todos os documentos trazidos ao
processo, entendo pertinente fazer uma análise compartimentalizada, por exercícios (ou anos-
calendário) a fim de tentar, desde logo, solucionar a contenda. Para isso, me socorrerei das
planilhas elaboradas pela própria recorrente, trazidas à e-fls. 247.
II.1
Do ano-calendário de 1997
Quanto a este período, a empresa informa ter ocorrido retenções no montante total
de R$ 3.330,59 – lembrando que a DRF havia confirmado um valor bem menor, da ordem de R$
1.578,17. Os valores sustentados pela contribuinte foram discriminados na tabela abaixo
reproduzida:

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000575/00-98

Para atestar a correção do fonte, neste passo, é preciso primeiro identificar os
registros dos valores das receitas no razão e a respectiva retenção, atentando-nos, neste passo,
para a informação que consta deste livro, mormente se há registro de importâncias brutas
porventura creditadas nas contas respectivas e, também, dos montantes líquidos, deduzidos os
valores retidos (algo imprescindível até para atestar a assunção do respectivo ônus econômico
pela interessada).
Passo seguinte, será necessário verificar se o valor de R$ 227.591,88 (receitas
faturadas pela recorrente) se encontram inseridas nos campos próprios da DIPJ a fim de atestar a
sua tributação. E aqui, já me antecipo, posto que, conforme se extrai da Ficha 03 da aludida
declaração, a empresa informou uma receita de prestação de serviços de cerca de R$ 248 mil
reais (e-fl. 65), compatível, portanto, com aquela importância e, assim suficiente para demonstrar
o seu oferecimento à tributação. Resta saber se a retenção em si está comprovada.
Dito assim, veja-se que o Razão Analítico juntado a e-fls. 6 e ss traz apenas o
registro dos lançamentos e dos saldos de conta em que se controla os valores, exclusivamente, do
IRRF (provavelmente se trata de conta do ativo atinente aos tributos a recuperar). Diversos
lançamentos tem identificação apenas das notas fiscais e, ainda assim, como já dito, dão conta
apenas do tributo retido, não consignando qualquer outra informação.
O mesmo se diga quanto ao IRRF sobre aplicações financeiras e o Razão
apresentado à e-fls. 16 e ss. Só que estes lançamentos estão respaldados por comprovantes de
retenção (razão pela qual, inclusive, foram admitidos pela DRF).
Mas as notas fiscais que foram trazidas em atendimento à intimação emitida por
determinação da DRJ (e-fls. 266 e ss), consignam valores líquidos, deduzidas, pois, as
importâncias relativas ao IRRF que, como já destacado pelas própria Autoridade Diligenciante,
coincidem em datas e valores com as planilhas elaboradas pela empresa, com destaque, aquelas
juntadas à e-fls. 264. E, mais que isso, o próprio valor do Fonte registrado no Razão.
Outrossim, os registros dos valores das preditas notas fiscais estão apontados no
razão trazido à e-fls. 574 e ss ainda que, contudo, tais importâncias tenham sido lançadas por
montantes brutos e, portanto, sem o abatimento do valor do IRRF. Como dito, todavia, as
próprias faturas consignaram o valor líquido a ser quitado pelos tomadores dos serviços o que,
em princípio, não demandaria a produção de uma prova adicional. E isto, diga-se, foi confirmado
pela própria autoridade Diligenciante a partir do relatório de e-fls. 648 e ss, em cuja passagem
abaixo transcrita, assim se afirmou:
Foram entregues, também, fotocópias de partes dos livros Razão Analítico, dos
anos-calendário 1997 a 1999, contendo as contas e os registros relacionados aos
eventos sob análise. Os valores ali contabilizados ratificam aqueles constantes do
Pedido de Restituição inaugural deste processo. As cópias são reproduções fiéis dos
documentos apresentados em Cartório, cuja autenticidade só pode ser confirmada
mediante confrontação com os livros contábeis originais.
Não há dúvidas de que a empresa logrou comprovar a retenção na fonte nos
valores por ela declinados, quais sejam, R$ 3.330,59 contra a importância de R$ 1.578,17
originariamente confirmada pela DRF.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000575/00-98

O problema é que as importâncias relativas à este exercício (1998, AC 1997) eram
compostas também por estimativas pagas. E, particularmente quanto a estimativa que a empresa
diz ter quitado, parte, por meio de compensação com o IRRF (R$ 1.625,36), atentando-nos para
o razão de e-fls. 56, não vemos, ali, qualquer dado que permita confirmar ou mesmo infirmar
esta alegação. Ali, diga-se, vê-se, apenas, um lançamento de um provisão naquele valor, nada
mais.
Notem que a decisão proferida pela CSRF, entretanto, determinou o retorno dos
autos apenas para que se confirmassem as retenções na fonte com base em outros documentos
que não, e apenas, os comprovantes de rendimentos. A quitação da estimativa, acima, não foi
objeto de exame por aquele colegiado e aqui, diga-se, o problema não revolve propriamente o
fonte (ainda que a empresa diga que esta estimativa tenha sido quitada em parte por esta parcela).
Esta questão, diga-se, revolve a comprovação da própria quitação da estimativa, seja por que
meio for, e esta prova não foi trazida pela empresa. Negá-la, neste passo, não importaria em
supressão de instância ou em qualquer outra mácula à garantia da ampla defesa da empresa.
Como, de fato, inexiste prova da alegação da interessada (de que esta estimativa também foi
quitada por meio o IRRF), não há como reconhece-la, ao menos não no valor pretendido.
Quanto a 1997, há de se reconhecer um direito creditório adicional de R$ 1.751,83
(R$ 3.330,59 - R$ 1.578,17).
II
Do ano-calendário de 1998
As mesmas considerações tecidas quanto ao ano-calendário de 1997 podem ser
adotadas para o ano de 1998. As notas fiscais exibidas para este período também consignaram
valores líquidos e, assim como no ano precedente, também foram registradas no razão, tal como
reconhecido pela Autoridade Diligenciante.
O montante total de receitas que geraram o fonte alçaram a importância de R$
177.628,07 que também é compatível com o valor consignado na DIPJ/1999, Ficha 07, linha 08,
qual seja, R$ 196.291,21 (e-fl. 137).
No ano de 1998, o “saldo negativo” foi composto apenas pelo IR Fonte, não
havendo estimativas recolhidas a serem consideradas de sorte que seria composto pela totalidade
dos valores apontados pela planilha de e-fls. 247 – R$ 2.664,43 -, contra aquele inicialmente
admitido pela DRF –R$ 2.542,56.
Impõe-se também aqui o reconhecimento de um crédito adicional de R$ 121,87
(R$ 2.664,43 - R$ 2.542,56).
II
Do ano-calendário de 1999.
Por fim, em relação ao ano-calendário de 1999, reprise-se os fundamentos
adotados alhures. A retenção do IRfonte, assim como nos anteriores, está demonstrada a partir
dos elementos exibidos pela interessada, considerando-se tudo o que já foi, até aqui, exposto .
Quanto ao valor das receitas das quais estas retenção foram originadas, a partir da
já citada planilha de e-fl. 247, considerou-se um montante de R$ 186.267 33, enquanto que na
DIPJ/2000, Linha 08, Ficha 7A, há o lançamento da importância de R$ 204.163,69. Há, pois,
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000575/00-98

uma compatibilidade entre as receitas atinentes ao IRRF e aquelas ofertadas pela empresa à
tributação.
Assim, considero comprovada retenção do imposto de renda no valor de R$
2.794,01, superior, portanto, ao admitido pela DRF – R$ 2.599,69 -, reconhecendo, destarte, um
crédito adicional de R$ 194,32 .

III
CONCLUSÕES.
O valor total pretendido pela empresa foi de R$ 13.611,67, tendo a DRF já
admitido, desse montante, a importância de R$ 8.147,02 . As quantias adicionais reconhecidas
neste voto perfazem o valor de R$ 2.068,02, de sorte que, do crédito pleiteado, reconhecer-se-á a
monta de R$ 10.215,04 . A diferença decorre, provavelmente, dos montantes da CSLL e daquela
parcela afeita à estimativa de fevereiro de 1997, não considerada por este Relator. E, como dito,
a CSLL não compõe, mais, a lide, ao passo que a aludida estimativa simplesmente não teve
comprovado o seu recolhimento integral.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário a fim de
reconhecer um crédito adicional no valor de R$ 2.068,02, determinando, por conseguinte, a
homologação do pedido de compensação apresentado até o limite das quantias admitidas.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital